Tribunal: STF
Processo: HC 259194
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Jederson Rodrigues Costa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 2.171.528/RS (doc. 4, pp. 308-315).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o recorrente foi condenado, em segundo grau, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 334-A [contrabando], § 1º [incorre na mesma pena quem], I [pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando], IV [vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira] e V [adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira], do Código Penal, [...]. (doc. 4, p. 285).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Data venia, o trabalho de fixação da pena é regulado por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e artigos 59 Código Penal e 387 do Código de Processo Penal.



    Consta nos autos que o paciente fora denunciado pela suposta prática do delito do art. 334-A, § 1º, I, IV e V, do Código Penal, à uma pena de pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos.



    Data máxima vênia, o entendimento do Juízo a quo que vedou o reconhecimento do princípio da insignificância sob fundamento de reprovabilidade da conduta imputada, por ter ficado constatado a destinação comercial dos produtos (cigarros).



    Malgrado o entendimento sustentado pelo TRF da 4° Região, é imprescindível perceber que o Direito Penal não coaduna com legalismo exacerbado, que faz perpetuar injustiças por desvalorizar a proporcionalidade e a razoabilidade, mormente quanto ao contrabando de cigarros, onde a conduta é tida pela população local como normal, aceitável e sem nenhum grau de reprovabilidade.



    Ora, à luz de uma perspectiva constitucional e democrática do direito penal, tendo na dignidade da pessoa humana sua razão de ser, não se pode meramente estabelecer barreiras à apreciação do princípio da bagatela, que é o movimentar todo o aparato judiciário pátrio em face de uma lesão penal inexistente.



    Nesse sentido, para o adequado deslinde da controvérsia posta nos autos, deve ser emitido um juízo de censurabilidade tão-somente em relação ao fato determinado que se busca apurar. Deve-se adotar um Direito penal de fato – o qual alberga plenamente as garantias fundamentais previstas na Carta Republicana de 1988 –, a culpabilidade constituirá sempre um juízo sobre a relação do autor para com o fato concretamente realizado.



    [...]



    Acrescenta-se que, conforme linha de entendimento assentada pelo Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento do HC 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, para que a infração seja considerada insignificante devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes requisitos: 1) mínima ofensividade da conduta; 2) nenhuma periculosidade social da ação; 3) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e 4) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    Dito isso, é possível verificar a presença de todos os aduzidos vetores, haja vista que a conduta do paciente é minimamente ofensiva, pois não causou danos ou ameaça à sociedade e não ofendeu o bem juridicamente protegido. Ainda, não há prova nos autos de que o paciente tenha sido condenado por outros crimes, pelo que não há que se falar em habitualidade ou reiteração da conduta delitiva.



    Portanto, ausente a tipicidade material devido à incidência do princípio da insignificância, haja vista que o tribunal a quo reconheceu que foram apreendidos menos de mil maços de cigarros.



    Ressalta-se, por fim, a necessidade de se dar à norma interpretação consentânea com a moderna política criminal do Estado, excluindo fatos penalmente insignificantes da esfera de incidência do Direito Penal. Assim, se requer o reconhecimento da insignificância nesse caso concreto.



    Subsidiariamente, se entendendo pela condenação, é de suma importância pontuar que o paciente não teve a pena mínima legal do delito diminuído em razão da atenuante da confissão.



    [...]



    Logo, o acórdão violou a norma inserta na alínea “d”, do inciso III, do artigo 65 do Código Penal, visto que, muito embora o caput deste artigo seja expresso em estabelecer que as circunstâncias nele previstas “sempre atenuam a pena” e o juízo de primeiro grau e o acórdão terem reconhecido a existência da referida circunstância atenuante, não houve qualquer redução na pena base do agente. (doc. 1, pp. 2-5).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem, para reconhecer o princípio da insignificância para hipótese de flagrante atipicidade; subsidiariamente ser considerada atenuante a ensejar a redução da pena aquém do patamar mínimo previsto em lei; Pugna-se pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem. (doc. 1, p. 7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CONTRABANDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. DEMONSTRADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ALEGADA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reprovabilidade da conduta foi afirmada pela decisão recorrida ao destacar que o réu mantinha os cigarros em conjunto com maconha e cocaína em quantidades significativas. E a reiteração da conduta foi afirmada diante da constatação de que a venda se dava em bar de propriedade do réu, a sinalizar que aquela não era primeira vez que comercializava os cigarros contrabandeados. 2. Correspondência entre tais fundamentos e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.143. 3. A vedação à redução da pena aquém do mínimo legal pela incidência da atenuante de confissão imposta pela decisão recorrida também guarda correspondência com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido. (doc. 4, p. 308 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de contrabando ou de tráfico de drogas.  



    Nessa mesma direção:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de contrabando. 3. Inexistência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o afastamento do vetor reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, para não aplicar o princípio da insignificância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 184.586 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/12/2020 – grifei).  



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Contrabando de cigarros. Condenação. 3. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de repercussão geral da matéria (Tema 183). 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6 Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 924.284 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/11/2015 – grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 209.140 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/11/2022 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 217.765 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/9/2022 – grifei).  



    Para além disso, quanto à questão relacionada à atenuante de confissão espontânea, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral por Questão de Ordem no Recurso Extraordinário 597.270/RS, fixou tese no sentido de que “[circunstância] atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE 592.270 QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 18/6/2009 – grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORIGINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 232.888 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/11/2023 – grifei).  



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido. (RE 1269051 AgR / MS, Relator o Ministro Celso de Mello e Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19/11/2020 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de julho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator